Tribunal: TJDFT
Processo: 0745380-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0745380-62.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLENE RUTE DA SILVA OLIVEIRA AGRAVADO: NU PAGAMENTOS S.A. D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marlene Rute da Silva Oliveira contra decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília (ID 253011554 do processo n. 0742285-21.2025.8.07.0001) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra Nu Pagamentos S.A., indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência, que almejava a suspensão dos efeitos de contrato de empréstimo. Em suas razões recursais (ID 77398478), narra a agravante ser idosa (76 anos) e que teve seu patrimônio indevidamente violado, por meio da contratação fraudulenta de empréstimo no valor de R$50.397,42 (cinquenta mil trezentos e noventa e sete reais e quarenta e dois centavos), garantido por título de investimento. Alega que “tais prejuízos decorreram diretamente da ausência de mecanismos eficazes de segurança e autenticação por parte da instituição financeira, a quem incumbia adotar medidas de proteção compatíveis com o perfil da cliente e com as boas práticas do sistema bancário” (Resolução Bacen n. 142/2021). Descreve que “a operação foi realizada por dispositivo não cadastrado ou sem autenticação biométrica, revelando grave vulnerabilidade tecnológica”. Tece comentários acerca da responsabilidade objetiva da instituição financeira. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de suspender a exigibilidade do contrato de empréstimo objeto dos autos, com a cessação dos descontos mensais em sua conta corrente, liberação do título dado como garantia e abstenção de negativação ou inscrição do seu nome em cadastros restritivos de crédito. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido (ID 77410409). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, a probabilidade do direito da agravante. Os elementos constantes nos autos indicam que, no dia 17/7/2025, houve a contratação de empréstimo perante à instituição financeira ré, Nubank (ID 245865171), com a respectiva liberação de R$49.000,00 (quarenta e nove mil reais), seguida pela transferência de R$5.000,00 (cinco mil reais) à conta na Caixa Econômica Federal de titularidade da autora e pelo pagamento de boleto de R$44.000,00 (quarenta e quatro mil reais), conforme extrato de ID 245865174. A caracterização da fraude indicada pela recorrente demanda instrução probatória, com o fito de precisar os contornos do contrato de empréstimo realizado. Faz-se, portanto, necessário o aprofundamento do mérito da questão, inclusive com manifestação da instituição bancária, a fim de analisar se o contrato de empréstimo foi assinado eletronicamente pela autora ou por terceiro. Por fim, quanto ao segundo requisito, não se constata, de imediato, o comprometimento de recursos financeiros que obste a manutenção do mínimo existencial ou desordem no planejamento econômico da autora, não havendo, sob esse viés, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da tutela antecipada vindicada. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 17 de outubro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora